Tribunal: CARF
Processo: 13609.720079/2015-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONNIE SOARES ANDERSON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13609.720079/2015-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.613 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
1 de dezembro de 2020
Recorrente
ALBERTO SEBASTIAO DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2011
PROCESSO ADMINISTRATIVO. INTIMAÇÃO FISCAL. SÚMULA CARF
No 110.
É incabível, no processo administrativo fiscal, dirigir a intimação ao endereço
de advogado da parte recorrente.
SUSTENTAÇÃO ORAL. POSSIBILIDADE.
Não há óbice para realização de sustentação oral em sede recursal, desde que
respeitado o disposto no art. 58 do Regimento Interno do CARF.
RECURSO VOLUNTÁRIO. JUNTADA DE DOCUMENTOS. DECRETO
70.235/1972, ART. 16, §4o.
É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de
impugnação administrativa, desde que os documentos sirvam para robustecer
tese que já tenha sido apresentada e/ou que se verifiquem as hipóteses do art.
16 §4o do Decreto n. 70.235/1972.
PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA.
PROVA EXCLUSIVAMENTE DOCUMENTAL. REJEIÇÃO.
Conforme o art. 18 do Decreto no 70.235/72, cabe à autoridade julgadora
indeferir a realização de perícias e diligências que sejam prescindíveis ao
desate da querela ou impraticáveis. A negativa do pedido de perícia não
configura cerceamento de defesa, por ser a prova exclusivamente documental.
ARBITRAMENTO DO VALOR DA TERRA NUA - VTN. REVISÃO DO
LANÇAMENTO COM BASE NO SISTEMA DE PREÇO DE TERRAS -
SIPT. LAUDO TÉCNICO EM DESCONFORMIDADE COM A NBR 14.653-
3.
Não tendo apresentado laudo de avaliação do imóvel, conforme estabelecido na
NBR 14.653 da ABNT, com fundamentação e grau de precisão II, com ART
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13609.720079/2015-86
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.613 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.720079/2015-86

registrada no CREA, o valor do VTN deve ser arbitrado, com base no Sistema
de Preços de Terra - SIPT, nos termos do artigo 14, da Lei no 9.393/96 e da
Portaria SRF no 447.
CONFISCATORIEDADE DA SANÇÃO APLICADA. NÃO OCORRÊNCIA.
SÚMULA CARF No 02.
As alegações alicerçadas na suposta afronta ao princípio constitucional do não
confisco esbarram no verbete sumular de no 2 do CARF.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso, vencido o conselheiro Ronnie Soares Anderson, que lhe deu parcial provimento. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no
Acórdão no 2202-007.612, de 1 de dezembro de 2020, prolatado no julgamento do processo
13609.720078/2015-31, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Juliano Fernandes
Ayres, Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (Relatora), Mário
Hermes Soares Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Suplente
Convocado), Ronnie Soares Anderson (Presidente) e Sara Maria de Almeida Carneiro Silva.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos
prevista no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado
pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado
no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância, que julgou improcedente a impugnação apresentada pelo contribuinte e manteve a
autuação lavrada por motivo de ausência de comprovação do VTN declarado.
As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos
no relatório do acórdão recorrido. Na sua ementa estão sumariados os fundamentos da decisão,
detalhados no voto.
A ementa do acórdão recorrido traz fiel descrição da controvérsia devolvida a
esta instância – “vide” impugnação –, razão pela qual, por ora, suficiente apenas sua transcrição:
ASSUNTO:
IMPOSTO
SOBRE
A
PROPRIEDADE
TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2011
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.613 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.720079/2015-86

DA NULIDADE DO LANÇAMENTO. DO CERCEAMENTO
DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente e os despachos e decisões proferidas por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa. A intimação
feita por via postal, no domicílio do sujeito passivo, é valida,
ainda que não conste a sua assinatura ou do seu representante
legal, preposto ou mandatário. A impugnação tempestiva da
exigência instaura a fase litigiosa do procedimento fiscal, e
somente a partir disso é que se pode, então, falar em ampla
defesa ou cerceamento dela. Improcedente a arguição de
nulidade quando a Notificação de Lançamento contém os
requisitos contidos no art. 11 do Decreto no 70.235/72 e
ausentes as hipóteses do art. 59 do mesmo Decreto.
DO ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao contribuinte, quando solicitado pela Autoridade Fiscal,
comprovar com documentos hábeis, os dados informados na sua
DITR, posto que é seu o ônus da prova.
DO VALOR DA TERRA NUA - SUBAVALIAÇÃO.
Deverá ser mantido o VTN arbitrado para o ITR/2010 pela
Autoridade Fiscal com base no SIPT, por falta de laudo técnico
de avaliação, com ART devidamente anotada no CREA, e
elaborado em consonância com as normas da ABNT (NBR
14.653-3),
com
fundamentação
e
grau
de
precisão
II,
demonstrando o valor fundiário do imóvel, à época do fato gerador
do imposto, e suas peculiaridades desfavoráveis, que pudessem
justificar a revisão pretendida.
DA MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
A vedação ao confisco pela Constituição da República é
dirigida ao legislador, cabendo à autoridade administrativa
apenas aplicá-la, nos moldes da legislação que a instituiu.
Apurado imposto suplementar em procedimento de fiscalização, no
caso de informação incorreta na declaração do ITR ou
subavaliação do VTN, cabe exigi-lo juntamente com a multa e os
juros aplicados aos demais tributos. Não há como dispensar o
contribuinte do pagamento da multa exigida pela Autoridade
Fiscal, ou alterá-la, com base no artigo 14, § 2o, da Lei no
9.393/1996, pois somente a Lei pode permitir a autoridade
administrativa conceder remissão total ou parcial do crédito
tributário ou anistia de penalidades.
DOS JUROS DE MORA (TAXA SELIC).
Apurado imposto suplementar em procedimento de fiscalização, no
caso de informação incorreta na declaração do ITR ou
subavaliação do VTN, cabe exigi-lo juntamente com a multa e os
juros aplicados aos demais tributos. Por expressa previsão legal,
os juros de mora equivalem à Taxa SELIC.
DO DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO. ENDEREÇO CADASTRAL.
INTIMAÇÃO
ENDEREÇADA
AO
PROCURADOR.
INDEFERIMENTO.
O domicílio tributário do sujeito passivo é o endereço, postal ou
eletrônico, fornecido pelo próprio contribuinte à Receita Federal do
Brasil (RFB) para fins cadastrais. Dada a e existência de
determinação legal expressa em sentido contrário, indefere-se o
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.613 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.720079/2015-86

pedido de endereçamento das intimações ao escritório do
procurador. (f. 107/108; sublinhas deste voto)
Intimado do acórdão, a recorrente apresentou, recurso voluntário, lançando as
mesmas teses de defesa, salvo quanto à inaplicabilidade da SELIC. Acrescentou que não teria
sido cientificado do termo de intimação, eis que remetido a endereço diverso do seu domicílio
fiscal. Alegou ter havido cerceamento de defesa, já que a despeito de ter requerido a “produção
de provas por todos os meios em direito admitidos”, nenhuma oportunidade lhe foi concedida.
Pleiteia, ao final, fossem os subscritores da peça recursal intimados, sob pena
de nulidade.
Na tentativa de comprovar o equívoco no envio da intimação, acosta as DITR e
DARF dos exercícios de 2013 e 2014. Junta ainda a certidão de registro de imóveis, ART e
escritura pública de doação.
É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, ressalvando o meu entendimento pessoal expresso
na decisão paradigma, reproduz-se o voto consignado no acórdão paradigma como razões de
decidir.
Antes de aferir o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade, registro ser o
art. 23 do Decreto no 70.235/72 hialino ao dispor que as intimações são dirigidas ao
sujeito passivo, e nunca aos seus mandatários. Acresço que este Conselho, em seu
verbete sumular de no 110, determina ser incabível, no processo administrativo fiscal,
dirigir a intimação ao endereço de advogado da parte recorrente. Quanto ao pedido de
realização de sustentação oral, certo inexistir óbice para que seja ultimada em sede
recursal, desde que respeitado o disposto no art. 58 do Regimento Interno deste eg.
Conselho.
Além disso, o inc. III do art. 16 do Decreto no 70.235/72 determina que sejam todas as
razões de defesa e provas apresentadas na impugnação, sob pena de preclusão, salvo se
tratar das hipóteses previstas nos incisos do § 4o daquele mesmo dispositivo. Os
documentos, embora trazidos apenas em grau recursal, visam robustecer o lastro
probatório apresentado em sua primeira manifestação, de modo a corroborar a linha
argumentativa desenvolvida desde a primeira manifestação. Defiro, por essas razões, a
juntada.
Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.
I – DA PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA
O recorrente afirma que em 14/04/2014 a intimação fiscal foi entregue no endereço que
constava em sua DITR/2011 (...). Entretanto, o contribuinte não residia no endereço Av.
Grande Otelo, (...) desde 2013, conforme comprovam as declarações de ITR’s dos anos
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.613 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.720079/2015-86

de 2013 e 2014, entregues à RFB (documentos anexos). (...) E ainda (...) cumpriu seu
ônus de informar o endereço mais atualizado, entretanto a RF decidiu ao seu mero
alvedrio encaminhar o Termo de Intimação lavrado em 2014 para o endereço constante
na DITR/2011, ignorando as declarações de 2013 e 2014 onde constava o endereço
atualizado. (f. 131/132)
Acrescenta ainda seu pedido de produção de provas sequer fora apreciado, o que
comprovaria a afronta ao disposto no inc. LV do art. 5o da CRFB/88. Conforme o art. 18
do Decreto no 70.235/72, cabe à autoridade julgadora indeferir a realização de perícias e
diligências que sejam prescindíveis ao desate da querela ou impraticáveis. Apenas de
forma lacônica, diz querer produzir provas admitidas em direito, em que pese para que
seja sua pretensão albergada bastaria apresentar laudo de avaliação do imóvel, conforme
estabelecido na NBR 14.653 da ABNT, com fundamentação e grau de precisão II, com
ART registrada no CREA.
Por essa razão, ainda que, de fato, tenha sido o termo de intimação enviado ao endereço
desatualizado do recorrente, não há motivos para a decretação da nulidade do
lançamento. Por ser a prova exclusivamente documental, tendo o ora recorrente sido
devidamente cientificado da lavratura do auto de infração, poderia, sem quaisquer
prejuízos, tentado elidir a pretensão fiscal. Indefiro a preliminar de nulidade.
II – DO MÉRITO: INCORREÇÃO DO VTN ARBITRADO
A Lei no 9.393/96, em seu art. 14, é clara ao dispor que
[n]o caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem
como de subavaliação ou prestação de informações
inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da Receita
Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício
do imposto, considerando informações sobre preços de
terras, constantes de sistema a ser por ela instituído, e os
dados de área total, área tributável e grau de utilização do
imóvel, apurados em procedimentos de fiscalização.
Com a edição da Portaria SRF no 447, em 2002, foi aprovado o Sistema de Preços de
Terra (SIPT), donde consta os valores de terras e demais dados recebidos das
Secretarias de Agricultura ou entidades correlatas. Confira-se:
Art. 3o A alimentação do SIPT com os valores de terras e
demais dados recebidos das Secretarias de Agricultura
ou entidades correlatas, e com os valores de terra nua da
base de declarações do ITR, será efetuada pela Cofis e pelas
Superintendências Regionais da Receita Federal. (sublinhas
deste voto)
Quando devidamente intimado para a apresentação de sua impugnação, o recorrente foi
cientificado que, para restabelecer o VTN declarado, deveria acostar “(...) Laudo de
Avaliação do imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.653-3 da ABNT,
[demonstrando] o valor da terra nua declarado.” (f. 3)
Ainda que aceita a validade da ART acostada apenas em grau recursal (f. 173), o Sr.
Perito limita-se a afirmar que utilizou “(...) o Método Comparativo de Dados de
Mercado, onde trat[ou] a amostragem por análise de regressão, (...). Assim sendo,
realiz[ou] diversas pesquisas de mercado na região, quando foram pesquisados 45
(quarenta e cinco imóveis ofertados ou transacionados.” (f. 48/49)

Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.613 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.720079/2015-86

Na Memória de Cálculo dos Valores Adotados (f. 60/64), verifica-se que dos 45
imóveis analisados na comparação, apenas os imóveis de “No Am.” 4, 10, 20, e 34 a 45
localizam-se no município de Gouveia. Porém, em relação a estes, não foram juntados
quaisquer descritivos que pudessem atestar terem os imóveis rurais características
semelhantes às do objeto da autuação, tampouco documentos aptos a demonstrar seus
respectivos valores de mercado, conforme determinado pela NBR no 14.653-3
(transações, ofertas ou opiniões). Dada a insuficiência do laudo, mantido o
arbitramento do VTN por aptidão agrícola para o Município de Gouveia – cf. tela do
SIPT às f. 7.
III – DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO: DA CONFISCATORIEDADE E
AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE DA MULTA
Em suas razões recursais aventa a impossibilidade de aplicação da multa,
seja por força da vedação constitucional ao confisco, seja pela carência
de razoabilidade da fixação em percentual de 75% (setenta e cinco por
cento) – “vide” f. 157/158.
O argumento da vedação constitucional da utilização de tributos com
efeitos de confisco e da ausência de razoabilidade esbarram no verbete
sumular de no 2 deste Conselho. De toda sorte, apesar de ser cônscia de
que o exc. Supremo Tribunal Federal estendeu a vedação prevista no inc.
IV do art. 150 da CR/88 às multas de natureza tributária, registro que
multas e tributos são ontológica e teologicamente distintos. Isto porque,
em primeiro lugar, a multa é sempre uma sanção de ato ilícito, ao passo
que tributo jamais poderá sê-lo; em segundo lugar, os tributos são a fonte
precípua – e imprescindível – para o financiamento do aparato estatal,
enquanto as multas são receitas extraordinárias, auferidas em caráter
excepcional, cuja função é desestimular comportamentos tidos como
indesejáveis. Mantenho a sanção aplicada.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.613 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.720079/2015-86

CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente Redator

Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital